Tribunal: TJSP
Processo: 1001320-09.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO A embargante, filha dos executados, é residente e mera detentora do imóvel, não podendo invocar a proteção dos embargos de terceiro. Inteligência do artigo 674 do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000579274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001320-09.2019.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante BEATRIZ
SOLANO LUPERINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E
MARINO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020
WALTER FONSECA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001320-09.2019.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO No 2/4
VOTO No 31.404
APELAÇÃO No: 1001320-09.2019
COMARCA: MIRANDÓPOLIS 2a V.C.
APELANTE: BEATRIZ SOLANO LUPERINI
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Iris Daiani Paganini dos Santos
EMBARGOS
DE
TERCEIRO

EXTINÇÃO
SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO ILEGITIMIDADE ATIVA
PRETENSÃO
DE
REFORMA

DESCABIMENTO
A
embargante, filha dos executados, é residente e mera detentora do
imóvel, não podendo invocar a proteção dos embargos de terceiro.
Inteligência do artigo 674 do CPC. Sentença mantida. Recurso
desprovido. Vistos... Embargos de terceiro julgado extinto, sem
julgamento de mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código
de Processo Civil (fls. 101/103).
Inconformada, a embargante interpõe apelação, ocasião em que reitera, integralmente, as alegações
deduzidas na petição inicial. Persegue, nos aludidos termos,
a reforma da r. sentença (fls. 275/282).
Tempestivo, desprovido de preparo ante a gratuidade
concedida e respondido, o recurso está pronto para julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001320-09.2019.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO No 3/4
É o relatório.
Respeitados
os
argumentos
deduzidos
pela
embargante, a r. sentença não comporta reparos.
O artigo 674 do Código de Processo Civil dispõe:
"Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou
ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais
tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá
requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de
embargos."
Pois bem. Na hipótese sob julgamento, a autora não
é proprietária nem possuidora do imóvel, mas sim detentora
do bem penhorado, que é de propriedade dos pais dela.
O fato de a embargante residir no imóvel não lhe
confere legitimidade para propor os presentes embargos, já
que a natureza jurídica da sua relação com o imóvel em
debate é de mera ocupante ou detentora, figura processual
não inclusa no rol dos legitimados do aludido dispositivo
legal.
Patente, então, a ilegitimidade ativa da autora
para a propositura da ação, inafastável a manutenção da r.
sentença, tal como prolatada.
Por fim, necessário atentar para a necessidade de
majoração da verba honorária destinada ao patrono da parte
vencedora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001320-09.2019.8.26.0356 - Mirandópolis - VOTO No 4/4
Na esteira do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil em vigor: “O tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase
de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância em 10%
do valor atualizado da causa, de rigor a majoração da verba
de sucumbência para 15% sobre a mesma base, nos termos da
legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso
interposto, com a majoração da verba honorária, nos termos
do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observando-
se, contudo, o artigo 98, §3o, do aludido diploma legal.
WALTER FONSECA
RELATOR